Tribunal: TJDFT
Processo: 0715593-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0715593-27.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PERICLES MARQUES PORTELA JUNIOR AGRAVADO: ANDRESSANI DE OLIVEIRA SALES, DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Péricles Marques Portela Júnior contra decisão da 2a Vara da Fazenda Pública do DF, que saneou o feito, fixou os pontos controvertidos a serem dirimidos e as provas que serão produzidas (autos de no 0704223-31.2020.8.07.0018, ID no 89301967, págs. 1-6). 2. Indefiro o pedido de sustentação oral (ID no 27726121) nos termos do art. 937, VIII do CPC e do art. 110 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça: “Art. 110. Não comportarão sustentação oral as seguintes hipóteses: I - agravos de qualquer espécie, exceto: a) agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que verse sobre tutela provisória de urgência ou da evidência; b) agravo de instrumento interposto contra decisão que julgue antecipadamente parte do mérito; [...]” [grifado na transcrição] 3. O agravo de instrumento é de espécie não excepcionada no CPC e no Regimento Interno, interposto contra decisão comum, que saneou o feito, fixou os pontos controvertidos e as provas necessárias ao esclarecimento. Logo, não se trata de decisão interlocutória que verse sobre tutela provisória de urgência ou de evidência, tampouco que julgou antecipadamente parte do mérito da causa. 4. Não haverá exceção a favor dos agravados. Caso requeiram a mesma intervenção, fica antecipado o indeferimento para que não seja quebrada a equidade entre as partes. 5. Mantenha-se na 29a Sessão Ordinária Virtual (ID no 27552709). 6. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 2 de agosto de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO